Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 63, LEI No 8.245/1991. PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste, preliminarmente, em verificar se houve o alegado cerceamento do exercício do contraditório. 1.1. Quanto ao mais afigura-se necessária a análise a respeito da correção da decisão, proferida pelo Juízo singular, de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.
2. A ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada, ofereceu contestação intempestiva, o que ocasionou a configuração de sua contumácia. 2.1. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida. 2.2. Ademais, o Juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, pois a controvérsia poderia ter sido, como de fato foi, dirimida com base na prova documental constante nos autos.
3. A presente hipótese diz respeito ao despejo decretado por ausência de pagamento dos montantes dos alugueres e demais encargos, de acordo com a norma prevista no art. 9o, inc. III, da Lei n° 8.245/1991. 3.1. Convém ressaltar que o art. 63, § 1o, alínea “b”, da aludida lei, estabelece que o prazo de desocupação voluntária será de 15 (quinze) dias se “o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46.” 3.2. Por essa razão a sentença proferida pelo Juízo singular mostrou-se correta ao determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.